Tribunal: TJMT
Processo: 1021946-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021946-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – CHANCELA DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RESPONSÁVEL TÉCNICO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O responsável pela verificação do crédito é o Administrador Judicial, que deverá levar em conta, além dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais da devedora, os títulos de crédito que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7o, caput, Lei 11.101/2005).

No caso, o administrador judicial constatou somente parte do crédito devido ao banco agravante como extraconcursal, observando os limites da garantia fiduciária, nos termos do art. 49, §3o da LRF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO SAFRA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO de no 1004870-70.2020.8.11.0040, distribuída por dependência da RECUPERAÇÃO JUDICIAL no 1000311-70.2020.8.11.0040, de EDSON DAL MOLIN E OUTROS, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito conforme relação apresentada pela Administradora Judicial.

Em suas razões recursais, o agravante aduz ser credor dos agravados do valor de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), representado pela Cédula de Crédito à Exportação no 002114053, emitida em 22.07.2019, com vencimento final em 21.07.2020.

Pontua que, equivocadamente, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da exclusão de somente 30% (trinta por cento) do seu crédito, mantendo o restante como concursal.

Assevera que a Lei n.o 11.101/05, em seu art. 49, parágrafos terceiro e quarto e art. 86, inciso II, prevê cinco créditos que não se sujeitam ao concurso da recuperação judicial, quais sejam: (i) garantidos por propriedade fiduciária e os decorrentes de (ii) arrendamento mercantil (leasing), (iii) contrato de compra e venda com reserva de domínio, (iv) contratos de compra e venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e (v) adiantamento de contrato de câmbio. Portanto, todo o seu crédito é extraconcursal, pois é garantido por negócio fiduciário.

Discorre sobre a possibilidade de exclusão do crédito garantido por negócio fiduciário e que esta é uma maneira de fomentar o mercado, pois, nesta modalidade de negociação o banco pode baixar os percentuais de juros usualmente contratados.

Sustenta, ainda, sobre a crescente nos pedidos de recuperação judicial por parte das empresas no país e aduz que isso prejudica em muito a concessão do crédito sem garantias.

Requer, assim, o provimento do recurso para excluir integralmente o seu crédito da demanda recuperacional, pois este é integralmente extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o do CPC.

Sem pedido liminar.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 67347969 pela manutenção do
decisum
atacado.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer, de Id. n.o 69943991, de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar, opina pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de Impugnação ao Crédito apresentada pelo banco agravante, por meio do qual afirma que na recuperação judicial ajuizada pelos agravados teve o seu crédito arrolado na classe de credores com garantia real no montante de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), representado pela Cédula de Crédito à Exportação no 002114053, emitida em 22.07.2019, com vencimento final em 21.07.2020.

O agravante pede, em síntese, a exclusão integral desse crédito da demanda recuperacional, sob o argumento de que este é, em sua totalidade, extraconcursal, no entanto, conforme salientado pelo Juízo
a quo
à Administradora Judicial ao analisar a cédula de crédito em questão constatou que a garantia recaia em 30% sobre o saldo devedor, desse modo, não há como dar guarida ao pleito do recorrente.

Entendo que a decisão se mostra incensurável, eis que a douta Julgadora de primeiro grau avaliou muito bem as provas, ponderando-as com os fatos e argumentos esposados pelas partes.

Para evitar melhor elucidação e evitando tautologia desnecessária, transcrevo trecho pertinente da decisão agravada sobre o ponto:

“
[...]

Constitui fato incontroverso nos autos que em 22/07/2019 foi emitida por Edson Dal Molin a Cédula de Crédito à Exportação no 002114053, com vencimento final em 21/07/2020, pelo valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), com aval prestado por Everton Dal Molin, Elton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e Lucila Therezinha Sinigaglia.

Em garantia à referida cédula, foram firmados dois Instrumentos de Cessão Fiduciária em garantia de aplicações financeiras.

Inicialmente os Recuperandos arrolaram o crédito no valor de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), na classe com garantia real. Entretanto, na fase administrativa, após análise da divergência apresentada pelo Banco Safra S/A, a Administradora Judicial excluiu parcialmente o crédito da recuperação judicial, permanecendo o valor de R$ 2.444.423,98 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), na classe de garantia real (art. 7o, §2o da LRF), por se tratar de parcela do crédito não abrangido pela garantia fiduciária, nos termos do art. 49, §3o da LRF, o que ora é impugnado pelo credor.

Todavia, razão cabe à Administradora Judicial, já que o instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de aplicações financeiras (Id. 35908700, pág. 13 e ss) é claro ao estabelecer o valor da garantia em 30% sobre o saldo devedor atualizado da operação garantida (item VI), devendo o saldo remanescente do crédito sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial.

Outrossim, por se tratar de dispositivo (art. 49, § 3o da LRF) que excepciona a regra geral, posto que afasta a sujeição de determinados créditos dos efeitos da recuperação judicial, a norma deve ser interpretada de forma restritiva.

Logo, conclui-se que estando apenas parte do crédito garantido por alienação fiduciária, inexoravelmente o saldo remanescente deve submeter-se à recuperação judicial, conforme análise administrativa feita pela Administradora Judicial.

Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC c.c. art. 15, II da LRF julgo totalmente improcedente a impugnação de crédito apresentada por Banco Safra S/A para o fim de manter o crédito conforme relação apresentada pela Administradora Judicial.

Condeno o impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais. Honorários indevidos.”
- Id. n.o 63043990.

No mesmo sentido, manifestou o douto procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, no parecer de Id. n.o
69943991,
senão vejamos:

“
O instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de aplicações financeiras (ID 35908700, pág. 13 e ss - Processo no 1004870-70.2020.8.11.0040) é claro ao estabelecer o valor da garantia em 30% sobre o saldo devedor atualizado da operação garantida (item VI), se sujeitando ao disposto no art. 49, §3o somente este percentual, que totaliza o montante de R$ 1.050.000,00 (ID 35908700, pg. 3 – Processo no 1004870-70.2020.8.11.0040)
.

Neste sentido, o enunciado 51 da Jornada de Direito Comercial dispõe que “o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial”.

A jurisprudência caminha com o mesmo entendimento:

Impugnação de crédito. Credor com garantia fiduciária sobre direitos creditórios (duplicatas). Higidez da garantia fiduciária já reconhecida por esta C. Turma Julgadora nos autos do AI no 2015567-13.2018.8.26.0000. Extensão do crédito concursal e extraconcursal que carece de acerto. O crédito "performado" (constituído até a distribuição da recuperação) é, mesmo, extraconcursal, pois indiscutível a constituição da garantia fiduciária; o crédito a "performar" (não constituído até a distribuição da recuperação), contudo, deve ser considerado concursal, diante da deficiência da garantia fiduciária, que não se aperfeiçoou. Garantia, na hipótese, que não abrange 100% do crédito em nenhuma das cédulas de crédito. Saldo não coberto pelo valor da garantia que é quirografário. Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal, nesse sentido. Parcial procedência da impugnação de crédito para reconhecer, como extraconcursal, apenas o crédito "performado" e até o limite da garantia fiduciária conferida. Determinação de delimitação, na origem, do alcance da garantia. Recursos parcialmente providos, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2256696-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador:2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Face o exposto, opino pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo agravante para o fim de manter o crédito conforme relação apresentada pela Administradora Judicial.”

A propósito, segue jurisprudência pertinente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO NÃO FOI GARANTIDO PELAS REFERIDAS DUPLICATAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA A GARANTIA DO CONTRATO POR DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL NA PROPORÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 49, § 3o DA LEI N. 11.101/2005 QUE DEVE ABRANGER APENAS A PARCELA DO CONTRATO GARANTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recuperação judicial. Impugnação. Confissão de dívida. Crédito do mesmo credor, nesse caso com alienação fiduciária de bens da própria recuperanda.
Extraconcursalidade também aqui presente, limitada contudo à parcela do débito alcançada pela garantia. Bens que foram desde logo avaliados, com lançamento no instrumento contratual do valor da garantia, inferior ao montante total objeto da confissão. Garantia, portanto, apenas parcial.
Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Parcela do crédito excedente do valor da garantia que deve ser submetida aos efeitos da recuperação judicial e classificada como crédito quirografário. Decisão de Primeiro Grau confirmada nessa parte. Agravo de instrumento do credor impugnante parcialmente provido. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2060109-87.2016.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Fabio Tabosa, julgado em 15.08.2016). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 40172091220168240000 Chapecó 4017209-12.2016.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 21/05/2018, Câmara Especial Regional de Chapecó)

“Impugnação de crédito. Credor com garantia fiduciária sobre direitos creditórios. Necessidade, como requisito formal da constituição da garantia fiduciária, de especificação do direito creditório, não dos títulos. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.797.196/SP.
Garantia, na hipótese, que não abrange 100% do crédito. Saldo não coberto pelo valor da garantia que é quirografário.
Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal nesse sentido. Determinação de delimitação, na origem, do alcance da garantia. Recurso provido, com observação.”
(TJ-SP - AI: 22378268120198260000 SP 2237826-81.2019.8.26.0000, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 29/04/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/04/2020)

Portanto, a decisão não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que a questão fática posta à apreciação aos autos não respalda a pretensão jurídica da parte recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 11, do CPC, pois não foram fixados honorários no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021